Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706261-15.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME, ADMILSON AGUIAR DE SOUZA RECORRIDO: EMBRAMARCAS - EMPRESA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIÊNCIA DA SENTENÇA VIA SISTEMA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS QUE PRESCREVEM NO DIA DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O recurso foi interposto após o prazo recursal. Dispõe o artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consta da certidão de ID 29944269 e do sistema processual eletrônico de primeiro grau que os autores registraram ciência da sentença no dia 30/08/2021, de forma que seu prazo se encerrou em 15/09/2021. No entanto, o recurso somente foi interposto em 16/09/2021, quando já encerrado o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). 3. Com relação à indisponibilidade do sistema ocorrido no dia 08/09/2021, nos termos do artigo 11 da portaria conjunta 53 de 23/07/2014 do TJDFT, somente serão prorrogados para o dia útil seguinte à resolução do problema, os prazos que prescrevem no dia da ocorrência de indisponibilidade, quando a indisponibilidade foi superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h ou se ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. No caso em análise, o prazo recursal somente se findaria em 15/09, não fazendo jus o recorrente à prorrogação de prazo. 4. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios do advogado da parte ré/recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da causa. 5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1421565, 07062611520218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recurso não merece ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar, no momento de sua interposição, o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e que efetuou o recolhimento do preparo do recurso inominado e custas processuais em dobro (IDs 30685181, 30685182, 30685183, 30685184 e 30685185), em cumprimento à decisão de ID 30612625. Insta salientar que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que inadmite o processamento de recurso quando não comprovado o pagamento no ato de sua interposição: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. (...) (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 35681361, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente